Tribunal: TCU
Processo: 023.039/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5304/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que não se conhece de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma prevista no Regimento Interno desta Casa; considerando que o expediente recursal, além de intempestivo, não traz fatos novos, motivos pelos quais não merece ser conhecido; considerando que a recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não podem ser considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte; considerando que seu argumento de violação ao princípio do direito de ampla defesa, decorrente de vício na citação inicial, não merece prosperar; considerando o entendimento desta Corte de que constitui ônus do responsável a produção das evidências necessárias para comprovar o adequado uso dos recursos públicos, não cabendo a este Tribunal realizar ou determinar a realização de perícia para a obtenção de prova; e considerando que, com o não conhecimento do recurso, não se opera efeito devolutivo, não cabendo a reapreciação de questões, mesmo de ordem pública. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, e 169, V, do Regimento Interno, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Instituto Quero-Quero, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, em dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta ao recorrente, encaminhando-lhe cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, e em arquivar autos, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.039/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alberto Naoyoshi Ohnuki Junior (XXX.411.948-XX); Eduardo Marques de Souza (XXX.569.938-XX); Everton Tiago Damasceno de Oliveira (XXX.759.618-XX); Instituto Quero-quero (02.653.807/0001-59); Valeria Daleffi Scheide (XXX.364.508-XX). 1.2. Recorrente: Instituto Quero-Quero (02.653.807/0001-59). 1.3. Unidade: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Kleber Rodrigo dos Santos Arruda (OAB/SP no 292.797). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.